Tribunal: TJBA
Processo: 8000143-93.2021.8.05.0067
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000143-93.2021.8.05.0067 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JOSE EVANDRO PEREIRA DOS SANTOS Advogado(s): JOSE ALFREDO DE SOUZA CERQUEIRA APELADO: VIP - GESTAO E LOGISTICA LTDA Advogado(s):LUCAS BRANDAO RIBEIRO, MARIA BEATRIZ RODRIGUES OLIVEIRA, GERALDO CESAR PRASERES DE SOUZA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. LEILÃO VIRTUAL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AÇÃO PROPOSTA CONTRA A EMPRESA ORGANIZADORA DO LEILÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, §3º, I, DO CPC. EDITAL DO LEILÃO CUJO OBJETO ERA A ALIENAÇÃO DE VEÍCULO COM DOCUMENTAÇÃO HÁBIL PARA A TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. DEVER DE ENTREGA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8000143-93.2021.8.05.0067 em que figura como apelante JOSE EVANDRO PEREIRA DOS SANTOS e como apelado VIP - GESTAO E LOGISTICA LTDA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, pelas razões adiante expendidas.